Tribunal: TJMT
Processo: 1007822-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1007822-08.2021.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: RIO ACIMA SERVICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO LTDA
Recorridos: ESTACIONAMENTO R. R. V. LTDA, ROGERIO RAMOS VARANDA e ROSILENE COSTA MENDONCA VARANDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVEZ CORRÊA
Data do Julgamento: 18/05/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS. REVELIA. INOCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA OBRIGATÓRIA A PARTIR DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ENUNCIADO 36 DO FONAJE. IPTU. PRESCRIÇÃO. ACESSÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO IPTU DE 2018. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DÍVIDA LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA ATRASADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de cobrança de aluguéis e acessórios (IPTU, energia).
2. De fato, as obrigações do locatário inerentes à relação contratual, como aluguéis e acessórios (IPTU, água e luz), podem ser cobradas nos termos do inciso I, do § 3.o do art. 206 do Código Civil.
3. Esta E. Turma Recursal possui jurisprudência consolidada no sentido de que o prazo prescricional para cobrança de encargos acessórios de contrato de locação, nos quais se enquadra o IPTU, é o mesmo da obrigação principal. Portanto, se escoado o prazo trienal para cobrança do principal, também há que se considerar esgotado o lapso prescricional para exigir do locatário valores relativos às obrigações acessórias. Portanto, prescritos todos os débitos vencidos anteriormente à 25/02/2018.
4. Nada obstante, assiste razão à Recorrente quando afirma que o IPTU de 2018 não se encontra prescrito. Isso porque referida obrigação venceu em abril/2018, portanto, dentro do triênio anterior ao ajuizamento da ação.
5. De igual modo, com relação à correção monetária e juros moratórios, impositiva a observância do pacto firmado entre as partes. Os aluguéis e demais encargos da locação são dívidas líquidas e certas, cujos valores são previamente ajustados, razão pela qual a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela atrasada.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007822-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RIO ACIMA SERVICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 07.724.092/0001-00 (RECORRENTE), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), ESTACIONAMENTO R. R. V. LTDA - CNPJ: 32.986.515/0001-07 (RECORRIDO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), ROGERIO RAMOS VARANDA - CPF: 328.319.511-00 (RECORRIDO), ROSILENE COSTA MENDONCA VARANDA - CPF: 691.070.841-53 (RECORRIDO), THALITA ALMEIDA DOS REIS - CPF: 111.355.197-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023